Tribunal: TCU
Processo: 010.941/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da irregular concessão de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor, originalmente, de Vilson Roberto do Amaral, como então servidor do INSS no âmbito da gerência executiva de Sorocaba - SP, além de João Pereira Coutinho, Jorge Gonçalves (falecido em 17/11/2015), José Roberto Mihaylov Lopes e José Xavier de Moura, como segurados-beneficiários, diante da irregular concessão de benefícios previdenciários e da subsequente produção de dano ao erário sob o valor histórico de R$ 620.070,04; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Vilson Roberto do Amaral, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo representante do espólio de Jorge Gonçalves (falecido); 9.3. julgar irregulares as contas de Vilson Roberto do Amaral, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "c" e "d", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, para condená-lo, em solidariedade com o espólio ou os demais sucessores de Jorge Gonçalves (falecido), ao pagamento do débito apurado nos autos, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU), o recolhimento da aludida dívida em favor do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados desde as datas discriminadas até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.3.1. débito em desfavor de Vilson Roberto do Amaral pela irregular concessão de benefício previdenciário aos seguintes segurados-beneficiários: 9.3.1.1. a João Pereira Coutinho pelos seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 1.093,26 11/12/2002 1.366,43 11/12/2002 1.093,26 16/01/2003 1.093,09 12/02/2003 1.093,09 13/03/2003 1.093,09 10/04/2003 1.093,09 13/05/2003 1.093,09 11/06/2003 1.343,14 10/07/2003 1.343,14 12/08/2003 1.343,14 10/09/2003 1.343,14 10/10/2003 1.343,14 12/11/2003 2.686,28 10/12/2003 1.343,14 13/01/2004 1.343,14 11/02/2004 1.343,14 10/03/2004 1.343,14 05/04/2004 1.343,14 05/05/2004 1.403,98 03/06/2004 1.403,98 05/07/2004 1.403,98 04/08/2004 1.403,98 03/09/2004 1.403,98 05/10/2004 1.403,98 04/11/2004 2.807,96 03/12/2004 1.403,98 05/01/2005 1.403,98 03/02/2005 1.403,98 03/03/2005 1.403,98 05/04/2005 1.403,98 04/05/2005 1.493,20 03/06/2005 1.493,20 05/07/2005 1.493,20 03/08/2005 1.493,20 05/09/2005 1.493,20 05/10/2005 1.493,20 04/11/2005 2.986,40 05/12/2005 1.493,20 04/01/2006 1.493,20 03/02/2006 1.493,20 03/03/2006 1.493,20 05/04/2006 1.567,86 04/05/2006 1.567,86 05/06/2006 1.567,86 05/07/2006 1.567,86 03/08/2006 2.351,79 05/09/2006 1.568,16 04/10/2006 1.568,01 06/11/2006 3.136,02 05/12/2006 1.568,01 04/01/2007 1.568,01 05/02/2007 1.568,01 05/03/2007 1.568,01 04/04/2007 1.619,75 04/05/2007 1.619,75 05/06/2007 1.619,75 04/07/2007 1.619,75 03/08/2007 2.429,84 05/09/2007 1.620,64 03/10/2007 1.620,64 06/11/2007 3.240,42 05/12/2007 1.619,77 04/01/2008 1.619,77 08/02/2008 1.620,31 05/03/2008 1.701,45 03/04/2008 1.701,45 06/05/2008 1.701,45 04/06/2008 1.701,71 03/07/2008 1.701,01 05/08/2008 2.551,45 03/09/2008 1.701,45 03/10/2008 1.701,45 05/11/2008 3.401,73 03/12/2008 1.701,45 06/01/2009 1.701,23 04/02/2009 1.802,15 04/03/2009 1.801,93 03/04/2009 1.801,71 06/05/2009 1.801,71 03/06/2009 1.801,71 03/07/2009 1.801,71 05/08/2009 2.702,34 03/09/2009 1.802,34 05/10/2009 1.801,90 05/11/2009 3.602,82 03/12/2009 1.801,41 06/01/2010 1.912,01 03/02/2010 1.912,01 03/03/2010 1.912,01 06/04/2010 1.912,01 05/05/2010 1.912,01 04/06/2010 1.912,01 05/07/2010 2.111,23 04/08/2010 9.3.1.2. a José Roberto Mihaylov Lopes pelos seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 235,00 27/12/2002 1.366,74 27/12/2002 1.171,97 10/01/2003 1.093,26 11/02/2003 1.093,26 12/03/2003 1.093,26 09/04/2003 1.093,26 12/05/2003 1.093,26 10/06/2003 1.308,51 10/07/2003 1.308,51 11/08/2003 1.308,61 09/09/2003 1.308,12 09/10/2003 1.308,12 11/11/2003 2.616,24 09/12/2003 1.308,12 12/01/2004 1.308,12 10/02/2004 1.308,12 09/03/2004 1.308,12 02/04/2004 1.308,12 04/05/2004 1.367,37 02/06/2004 1.367,37 02/07/2004 1.367,37 03/08/2004 1.367,37 02/09/2004 1.367,37 04/10/2004 1.367,37 03/11/2004 2.734,74 02/12/2004 1.367,37 04/01/2005 1.367,37 02/02/2005 1.367,37 02/03/2005 1.367,37 04/04/2005 1.367,37 03/05/2005 1.454,26 02/06/2005 1.454,26 04/07/2005 1.454,26 02/08/2005 1.454,26 02/09/2005 1.454,26 04/10/2005 1.454,26 03/11/2005 2.908,52 02/12/2005 1.454,26 03/01/2006 1.454,26 02/02/2006 1.454,26 02/03/2006 1.454,26 04/04/2006 1.526,97 03/05/2006 1.528,97 02/06/2006 1.526,97 04/07/2006 9.3.1.3. a José Xavier de Moura pelos seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 52,05 22/07/2003 1.869,34 22/07/2003 1.869,34 06/08/2003 1.869,34 04/09/2003 1.869,34 06/10/2003 1.869,34 06/11/2003 2.959,78 04/12/2003 1.869,34 07/01/2004 1.869,34 05/02/2004 1.869,34 04/03/2004 1.869,34 06/04/2004 1.869,34 06/05/2004 1.954,02 04/06/2004 1.954,02 06/07/2004 1.954,02 05/08/2004 1.954,02 06/09/2004 1.954,02 06/10/2004 1.954,02 05/11/2004 3.908,04 06/12/2004 1.954,02 06/01/2005 1.954,02 04/02/2005 1.954,02 04/03/2005 1.954,02 06/04/2005 1.954,02 05/05/2005 2.078,19 06/06/2005 2.078,19 06/07/2005 2.078,19 04/08/2005 2.078,19 06/09/2005 2.078,19 06/10/2005 2.078,19 07/11/2005 4.156,38 06/12/2005 2.078,19 05/01/2006 2.078,19 06/02/2006 2.078,19 06/03/2006 2.078,19 06/04/2006 2.182,09 05/05/2006 2.182,09 06/06/2006 2.182,09 06/07/2006 2.182,09 04/08/2006 3.273,13 06/09/2006 2.182,49 05/10/2006 2.182,29 07/11/2006 4.364,58 06/12/2006 2.182,29 05/01/2007 2.182,29 06/02/2007 2.182,29 06/03/2007 2.182,29 05/04/2007 2.254,30 07/05/2007 2.254,30 06/06/2007 2.254,30 05/07/2007 2.254,30 06/08/2007 3.381,45 06/09/2007 2.254,30 04/10/2007 2.254,30 07/11/2007 4.508,60 06/12/2007 2.254,30 07/01/2008 2.254,30 11/02/2008 2.254,30 06/03/2008 2.367,01 04/04/2008 2.367,01 07/05/2008 2.367,01 05/06/2008 2.367,01 04/07/2008 2.367,01 06/08/2008 3.550,51 04/09/2008 2.367,01 06/10/2008 2.367,01 06/11/2008 4.734,02 04/12/2008 2.367,01 07/01/2009 2.367,01 05/02/2009 2.507,13 05/03/2009 2.507,13 06/04/2009 2.507,13 07/05/2009 2.507,13 04/06/2009 2.507,13 06/07/2009 2.507,13 06/08/2009 3.760,69 04/09/2009 2.507,13 06/10/2009 2.507,13 06/11/2009 5.014,26 04/12/2009 2.507,13 07/01/2010 2.661,06 04/02/2010 2.661,06 04/03/2010 2.661,06 07/04/2010 2.661,06 06/05/2010 2.661,06 07/06/2010 2.661,06 06/07/2010 9.3.2. débito em desfavor de Vilson Roberto do Amaral em solidariedade com o espólio ou os demais sucessores de Jorge Gonçalves (falecido) pela irregular concessão de benefícios a Jorge Gonçalves pelos seguintes valores: Valor original (R$) Data da ocorrência 888,00 14/01/2003 1.036,00 14/01/2003 888,00 07/02/2003 888,00 11/03/2003 888,00 07/04/2003 888,00 08/05/2003 888,00 06/06/2003 1.011,00 11/07/2003 1.011,00 07/08/2003 1.011,00 05/09/2003 1.011,00 07/10/2003 1.011,00 07/11/2003 2.021,14 05/12/2003 1.011,00 08/01/2004 1.011,00 08/02/2004 1.011,00 05/03/2004 1.011,00 07/04/2004 1.011,00 07/05/2004 1.057,00 07/06/2004 1.057,00 08/07/2004 1.057,00 06/08/2004 1.057,00 09/09/2004 1.057,00 07/10/2004 1.057,00 08/11/2004 2.113,06 07/12/2004 1.057,00 07/01/2005 1.057,00 09/02/2005 1.057,00 07/03/2005 1.057,00 07/04/2005 1.057,00 06/05/2005 1.124,00 07/06/2005 1.124,00 07/07/2005 1.124,00 05/08/2005 1.124,00 09/09/2005 1.124,00 07/10/2005 1.124,00 08/11/2005 2.246,87 07/12/2005 1.124,00 06/01/2006 1.124,00 07/02/2006 1.124,00 08/03/2006 1.124,00 07/04/2006 1.180,00 08/05/2006 1.180,00 07/06/2006 1.180,00 10/07/2006 1.180,00 07/08/2006 1.770,00 11/09/2006 9.4. aplicar em desfavor de Vilson Roberto do Amaral a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; 9.7. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens apenas de Vilson Roberto do Amaral, nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de promover o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra o aludido responsável em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU; 9.8. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Vilson Roberto do Amaral, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270, § 1o, do RITCU; 9.9. inabilitar o Sr. Vilson Roberto do Amaral para o exercício de cargo em comissão e de função de confiança pelo período de 5 (cinco) anos no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 270 do RITCU; 9.10. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e à Procuradoria-Geral Federal junto à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências solicitadas pelo item 9.7 deste Acórdão; 9.11. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Controladoria-Geral da União, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.9 deste Acórdão; e 9.12. determinar que a unidade técnica envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 209, § 7o, do RITCU, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.